Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24001241, determinou-se a elaboração dos cálculos referentes aos servidores DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 12564926, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 22717572 e autorizado no ID: 12564929 e os honorários da execução, fixados no ID: 12564949, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO e DALVA GUIMARAES DOS REIS – ID: 12565016). Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25484009, as partes não se manifestaram (ID: 27013204 e 27095340). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Diante disso, retifico a decisão de ID: 24001241. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 12564926, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 22717572 e autorizado no ID: 12564929 e os honorários da execução, fixados no ID: 12564949, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO e DALVA GUIMARAES DOS REIS – ID: 12565016). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador